Tribunal: STF
Processo: AO 2548
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Ação Originária, com pedido de liminar, interposta por Flavio Branquinho da Costa Dias em face do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na qual se requer que seja determinado ao TJMG que “proceda à votação do Edital 12/2020 com observância estrita da LOMAN, vale dizer, no que concerne às vagas abertas pelo critério de antiguidade, com a preferência da antiguidade sobre qualquer tipo de remoção, seja externa ou interna”.
    O autor sustenta que “em 13 de novembro de 2020 o TJMG publicou o Edital n. 12/2020, o qual abriu aos Magistrados as inscrições para provimento por promoção e merecimento de inúmeras varas judiciais vagas no Estado de Minas Gerais” e que referido edital “autoriza que nas vagas a serem preenchidas pelo critério de antiguidade, a remoção interna (entre juízes da mesma comarca) tenha preferência sobre a promoção por antiguidade, o que viola de maneira flagrante as disposições da Lei Orgânica da Magistratura – LOMAN (Lei Complementar 35/1979)”.
    Alega que “de acordo com o item 1 do Edital, os Juízes de Direito da mesma comarca, candidatos à remoção, poderão se inscrever nos termos do art. 178, parágrafo único, da Lei Complementar n° 59/01, que autoriza a remoção de uma vara para outra da mesma comarca, mesmo em se tratando de vaga a ser provida por antiguidade”.
    Ressalta que “da forma como está publicado o Edital, permite-se a aplicação do art. 178, parágrafo único, da Lei Complementar n. 59/01, que dá preferência à remoção interna na vaga a ser provida por antiguidade. Contudo, a LOMAN estabelece de maneira expressa em seu art. 81 que na magistratura de carreira dos estados, ‘ao provimento inicial e à promoção por merecimento precederá a remoção’”.
    Narra que “ajuizou a Reclamação Constitucional n° 45375, com pedido liminar, visto que este A. STF há muito já firmou entendimento (i) sobre a inconstitucionalidade da preferência dada a qualquer tipo de remoção, seja interna ou externa, em detrimento da promoção por antiguidade, bem como (ii) sobre a competência privativa deste A. STF para propor lei complementar que estabeleça regras para promoção diversas daquela estabelecida atualmente pela LOMAN” e que a referida reclamação “foi distribuída à relatoria do Exmo. Ministro Alexandre de Moraes, que acolhendo o pedido liminar, suspendeu o andamento do concurso de promoção de magistrados previsto no Edital 12/2020-TJMG, até decisão final do feito”.
    Informa que embora a mencionada reclamação tenha recebido decisão de procedência, pelo Relator, o julgado foi reformado por acórdão proferido pela 1ª Turma da CORTE, em Sessão Virtual encerrada no dia 30/04/2021, que nos termos do voto divergente apresentado pelo Min. MARCO AURÉLIO, entendeu que:
    “O manuseio da reclamação, com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral, pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias. Levando em conta a parte final do artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil, o fenômeno ocorre quando examinado agravo interposto em face da inadmissão de recurso extraordinário. Não há previsão a respaldar a utilização da medida contra ato administrativo.”
    Ressalta que, embora o acórdão da 1ª Turma ainda não tenha sido publicado, o “TJMG, nesta segunda-feira, sem qualquer convocação ou inclusão formal na pauta de sua Corte Especial, retomou o andamento do concurso previsto no Edital n° 12/2020, incluindo-o na sessão virtual de hoje, dia 03.05.2021, para julgamento que, pasme-se, se encerrará às 16:00 horas de hoje”.
    No mérito, sustenta que da redação do artigo 93, IX, da Constituição Federal, “é possível verificar que os temas reservados à dinâmica do Poder Judiciário, no que diz respeito à promoção e remoção dos seus membros (art. 93, inciso II, da Constituição Federal), apenas podem ser versados por lei complementar de iniciativa do A. Supremo Tribunal Federal” e que “concretizando o mandamento constitucional, a Lei Complementar 35/1979 (Lei Orgânica da Magistratura Nacional-LOMAN), recepcionada pela Constituição Federal1, estabelece expressamente em seu art. 81 que à promoção por merecimento precederá a remoção”.
    Aduz que, considerando que “o art. 93 da Constituição Federal cunhou princípios e impôs reserva normativa para lei complementar federal acerca de todas as matérias que digam respeito à organização e ao funcionamento da carreira da magistratura”, de modo que “será inconstitucional qualquer norma estadual que divirja daqueles princípios e normas ou dê tratamento que possa conferir orientação diversa do que previsto na Constituição Federal ou na LOMAN”.
    Destaca que “não bastasse a usurpação de competência exposta acima, ao publicar o Edital n° 12/2020, o TJMG também desrespeitou a autoridade desta A. Corte, que por ocasião do julgamento do RE 1037926, firmou a seguinte tese de repercussão geral”. 
    Alega que é necessário, portanto, que “o TJMG se atente apenas para a LOMAN no que diz respeito às promoções dos magistrados, não podendo ser atendida norma local (Lei Complementar n° 59/01), quando fixar novos critérios ou critérios distintos daqueles previstos na referida lei”.
    Distribuída a ação em 03/05/2021, foi deferida liminar “para suspender o andamento do concurso de promoção de magistrados previsto no Edital 12/2020-TJMG, até decisão final da presente ação”.
    Em 05/05/2021, por meio da Petição 47/583/2021, Viviane Queiroz da Silveira Cândido requereu sua admissão nos autos, como assistente do autor, pedido que foi deferido por despacho de 14/05/2021.
    Em 11/05/2021, Tarcísio Marques requereu sua admissão nos autos como assistente do autor, sob o fundamento de que “foi diretamente afetado pela liminar já deferida e o será novamente com eventual desfecho da presente ação, uma vez que se encontra inscrito para promoção por antiguidade na vaga para provimento da 1ª Vara Criminal e de Execução Criminais da Comarca de Poços de Caldas”. 
    Em 14/05/2021, após recebimento de informação sobre o descumprimento da liminar pelo TJMG, foi proferida nova decisão, na qual restou consignado que “como extensão lógica da tutela concedida, TORNO SEM EFEITO OS ATOS DE REMOÇÃO, praticados a partir do dia 03/05/2021 e MANTENHO A SUSPENSÃO DO ANDAMENTO DO CONCURSO DE PROMOÇÃO DE MAGISTRADOS PREVISTO NO EDITAL 12/2020-TJMG, ATÉ DECISÃO FINAL DA PRESENTE AÇÃO, a fim de evitar lesão de maior gravidade, com o comprometimento da higidez da atividade jurisdicional a ser prestada nas unidades envolvidas no concurso, até o pronunciamento final desta CORTE nos presentes autos”.
    Em 19/05/2021, o Estado de Minas Gerais e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais interpuseram, de forma conjunta, agravo regimental em face da decisão que concedeu a liminar.
    Em petições recebidas em 18/05/2021 e 26/05/2021, Paulo José Rezende Borges e outros, todos magistrados do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, solicitaram, por meio das Petições 51.659/2021 e 54.867/2021, que i) seja deferido o ingresso na lide como terceiros interessados/assistentes litisconsorciais, nos mesmo termos da decisão que admitiu Viviane Queiroz da Silveira Cândido; ii) que seja determinada a distribuição da presente ação ao Ministro MARCO AURÉLIO, nos termos do artigo 38, II, c/c 67, § 13º, do RISTF, em razão de alegada prevenção.
    Os peticionantes alegaram que, em que pese a distribuição da ação ter se dado com apontamento de prevenção do ora Relator, Min. ALEXANDRE DE MORAES, em razão da Relatoria original da Rcl 45.375, deveria, na verdade, ter sido distribuída ao Min. MARCO AURÉLIO, considerando que no julgamento do agravo interno interposto contra decisão que julgou procedente a referida Reclamação, o Min. MARCO AURÉLIO ficou como Redator para o acórdão.
    Em 28/05/2021, Paulo José Rezende Borges e outros, todos magistrados do TJMG, interpuseram petição de agravo regimental em face da decisão que deferiu a liminar.
    Em 11/06/2021, o Estado de Minas Gerais e o TJMG apresentaram, de forma conjunta, contestação, na qual sustentam, preliminarmente a incompetência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para apreciar a presente ação, sob a alegação de que: i) “a regra prevista no Edital 12/2020 que o autor alega violar seu direito não repercute sobre os procedimentos adotados por nenhuma outra Corte, pois cada uma possui regras próprias, sendo incabível sustentar que se trata de matéria de interesse de toda a Magistratura”; ii) “mesmo em se considerando apenas o universo de Magistrados do próprio TJMG, também não se pode dizer que o regramento objurgado alcance a todos, ou mesmo mais da metade deles, uma vez que o requerente se refere a um edital de promoção/remoção em específico, qual seja, o Edital nº 12/2020, em que foram preenchidas apenas 31 vagas”.
    Ainda preliminarmente, os réus requerem a “redistribuição do feito ao em. Ministro Marco Aurélio, tornando sem efeito as decisões proferidas nesta ação originária”, sob a alegação de que “conforme depreende-se da ata de julgamento do Agravo Interno movido pelo Estado na Reclamação nº45.375/MG, publicada no DJe 06/05/2021, o Ministro Alexandre de Moraes relator da reclamação, foi vencido no julgamento do recurso pela 1ª Turma”.
    Além disso, aduzem que a presente ação está, de forma indevida, sendo usada como sucedâneo de ação direta de constitucionalidade, tendo em vista que visa “determinar ao TJMG que proceda à votação do Edital 12/2020 com observância estrita da LOMAN, vale dizer, no que concerne às vagas abertas pelo critério de antiguidade, com a preferência da antiguidade sobre qualquer tipo de remoção, seja externa ou interna”, sendo que “tal pleito supera a esfera individual do requerente, desvirtuando, pois, a finalidade da ação por ele movida, de inegável natureza subjetiva”. Sustentando que a “petição inicial ao questionar a constitucionalidade das regras que fundamentaram o Edital 12/2020 visa extirpar do ordenamento jurídico a aplicação do artigo 178 da Lei Complementar nº 59/2001, Lei de Organização e Divisão Judiciárias de Minas Gerais, cuja constitucionalidade está pendente de exame na ADI n° 6609/MG, recebida em 9.12.2020 sob o rito abreviado do artigo 12 da Lei nº 9.868/1999”.
    Alegam, ainda em fase preliminar, que a determinação, de ofício, de retificação do polo passivo da demanda não encontra guarida na legislação, sendo que “nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil, o papel do Magistrado, ao constatar que a parte equivocou-se de forma relevante na exordial da ação – inclusive no que se refere à parte demandada –, deve intimá-lo para deflagrar as necessárias correções, sob pena de indeferimento da inicial”.
    No mérito, sustentam que “a petição inicial ao entender ser incorreta previsão da remoção precedente à promoção por antiguidade contraria frontalmente o entendimento fixado no Tema 964. desconsiderou que a situação fática do Judiciário mineiro é manifestamente diversa da que ensejou a tese firmada pelo STF no RE nº 1.037.926/RS, residindo aí, o necessário distinguishing”.
    Os réus alegam que “ao contrário do sustentado na petição inicial , a situação fático-jurídica abrangida pelo Tema 964 firmado por esta Suprema Corte diz respeito a Tribunais que, por atos normativos diversos da LOMAN, efetivamente prejudicam a promoção por antiguidade, tanto que, no paradigma objeto de análise, em um edital anterior se possibilitava exclusivamente a remoção – caso concreto do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul -; e em outro edital posterior, oportunizava-se aos magistrados o ensejo da promoção por antiguidade, de modo que havia efetiva precedência daquela em relação a esta, em desrespeito à privativa iniciativa da União, por intermédio de Lei Complementar de iniciativa do Supremo Tribunal Federal para dispor sobre o tema”.
    Prosseguem afirmando que “não restou analisada, portanto, a legitimidade de movimentações que ocorrem no mesmo edital e com publicação na mesma data, sem qualquer prejuízo temporal à promoção por antiguidade, de modo que a moldura fático-jurídica trazida no Edital 12/2020 é absolutamente diversa da abrangida pelo precedente vinculante, não tendo sido objeto de discussão no mencionado RE 1037926 a situação específica mineira”.
    Ressaltam, ao final, a necessidade de observação do perigo reverso, tendo em vista que, com o deferimento da liminar na presente ação, restou prejudicada toda a movimentação da magistratura mineira e que “as escolhas, feitas por cada magistrado, consideram um planejamento de longo prazo de sua carreira, situação familiar e perfil, que considera as regras já consolidadas para sua movimentação. Nesse passo, há um contingente de juízes que optou por concorrer e se submeter a promoções, para alcançarem os cargos de juízes auxiliares na capital, já lotados em entrância especial, mas ainda não titulares de varas ou unidades jurisdicionais dos juizados especiais. Essas escolhas, feitas já há longa data, refletia a possibilidade de concorrerem a remoções futuras, com vistas à titularidade. A alteração das regras, postas em lei em sentido formal, sem que sejam excluídos do âmbito dessa transição, impor-lhes-á uma espécie de congelamento funcional, impedindo que sua titularização, conforme um planejamento de carreira já realizado, em benefício de promoções de outros magistrados”.
    Em 29/06/2021, Paulo José Resende Borges e Outros, apresentaram contestação nos autos.
    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pela PROCEDÊNCIA da ação, com a seguinte ementa:
    “AÇÃO ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. MAGISTRADO. PRECEDÊNCIA DA REMOÇÃO SOBRE A PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE. ART. 93, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VIOLAÇÃO. COMPETÊNCIA DA LOMAN. ART. 81 DA LOMAN. TESE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 964). PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AGRAVOS INTERNOS PREJUDICADOS.
    1. Viola o art. 93, caput, da Constituição Federal ato administrativo de tribunal de justiça local que, com fundamento em dispositivo de lei complementar estadual contrário à previsão da LOMAN, estabelece a precedência da remoção sobre a promoção por antiguidade, matéria reservada ao Estatuto da Magistratura.
    2. Segundo entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.037.926/RS (Tema 964 da Repercussão Geral), “(a) promoção na magistratura por antiguidade precede a mediante remoção”.
    — Parecer pela procedência do pedido, prejudicados os agravos internos.”
    É o relatório. Decido. 
    Inicialmente, analiso os pedidos de admissão formulados nas Petições 49.367/2021, 51.659/2021 e 54.867/2021.
    No que concerne ao pedido de admissão como assistente do autor, formulado por Tarcísio Marques na Petição 49.367/2021, sob o fundamento de que “foi diretamente afetado pela liminar já deferida e o será novamente com eventual desfecho da presente ação, uma vez que se encontra inscrito para promoção por antiguidade na vaga para provimento da 1ª Vara Criminal e de Execução Criminais da Comarca de Poços de Caldas”, considerado que ficou demonstrado a comunhão de interesses entre requerente e autor, defiro o pedido, com fulcro no artigo 119 do CPC o qual prevê que “Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la.”
    Já no tocante aos pedidos formulados nas Petições 51.659/2021 e 54.867/2021, por Paulo José Rezende Borges e outros, ressalto o descabimento da admissão dos ora requerentes como assistentes do autor da ação, tendo em vista a falta de precisão na descrição da condição de assistentes, nos moldes previstos pela legislação processual para esta modalidade de intervenção de terceiros. Com efeito, conquanto afirmem os peticionários que também estão inscritos no concurso de promoção/remoção objeto de impugnação por esta ação originária, não demonstram efetivo interesse em julgamento favorável ao autor, a quem, em tese, pretendem assistir. Muito pelo contrário, além de suscitarem a incompetência do atual relator, introduzindo inovação em relação ao quanto postulado pelo autor, insurgem-se contra a medida liminar concedida, de modo a retratar conflito de interesses em relação ao próprio assistido. Ausente, com isso, a premissa básica prevista no artigo 119 do CPC/2015 a legitimar o pedido de assistência.
    Ultrapassada a análise dos pedidos incidentais, passo ao julgamento da ação.
    Considerando o princípio da celeridade processual e ante a desnecessidade de produção de novas provas, entendo que o presente caso comporta julgamento antecipado da lide, em conformidade com o artigo 355, I, do CPC/2015. Importante destacar que o julgamento antecipado da lide não representa, por si só, hipótese de cerceamento de defesa ou ofensa ao contraditório. Como previsto expressamente na legislação processual em vigor, é possível o julgamento sem o percurso de todas as etapas do procedimento quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir novas provas, além daquelas já apresentadas nas peças vestibulares (artigo 355 do CPC 2015), como no presente caso. Fica o registro, ainda, de que, na fase de julgamento antecipado da lide, não há previsão, e nem se justifica, a abertura de prazo para alegações finais.
    Inicialmente, reafirmo a competência da CORTE para apreciação da presente ação. Conforme anteriormente afirmado tem-se como questão de fundo, controvérsia acerca da correta aplicação do critério de remoção e de promoção da magistratura estadual, cuja regulamentação vem ditada pela LOMAN, o que autoriza reconhecer interesse de toda a magistratura no seu deslinde, mesmo que de forma indireta. Ademais, a preservação de um critério uniforme a orientar as movimentações da carreira da magistratura estadual, ditado pela LOMAN garante a higidez e segurança à estrutura interna do Poder Judiciário. 
    Ainda preliminarmente, não merece prosperar o pedido de redistribuição, tendo em vista que, da análise dos autos, é possível verificar que a distribuição ocorreu em 03/05/2021, observada a prevenção em razão da Rcl 45.375, nos termos do artigo 69, caput, do RISTF que prevê:
    “art. 69 - A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência.”
    Uma vez definida a distribuição desta ação por prevenção à Rcl 45.375, não há que se falar em sua redistribuição em razão de alegada substituição da Relatoria da Reclamação mencionada, ocorrida em face do julgamento do agravo interno pela 1ª Turma da CORTE. Vejamos.
    A redistribuição da Reclamação, em razão da prolação de voto vencedor pelo Min. MARCO AURÉLIO no julgamento do agravo interno, só se dará na hipótese de interposição de novo incidente processual, o que, embora ocorrido com a oposição de embargos de declaração, se deu em data bem posterior à distribuição da presente ação, qual seja, 23/07/2021, data esta posterior, inclusive, à prolação de decisão que concedeu liminar nos autos. Cabendo destaque que a Reclamação, no caso, embora opostos embargos de declaração, não foi sequer redistribuída, tendo em vista a aposentadoria do Min. MARCO AURÉLIO ocorrida em 12/07/2021.
    Cabe ressaltar, ainda, que incabível a alegação de suposta prevenção por parte do Estado de Minas Gerais e pelo Tribunal de Justiça do Estado, formulada apenas em sede de contestação, tendo que vista que os réus, quando interpuseram agravo interno contra decisão que deferiu a liminar, nada falaram acerca de eventual incompetência do relator originário, com deslocamento da relatoria ao Min. MARCO AURÉLIO, restando preclusa, portanto, a matéria, nos termos do artigo 67, § 6º, do RISTF que dispõe que “a prevenção deve ser alegada pela parte na primeira oportunidade que se lhe apresente, sob pena de preclusão”, restando, portanto, estabilizada a competência para julgamento da causa.
    Logo, não sendo arguida em momento oportuno, preclusa, portanto, a possibilidade de arguição de prevenção, incidindo, no caso, o § 1º do artigo 69 do RISTF que prevê:
    “O conhecimento excepcional de processo por outro Ministro que não o prevento prorroga-lhe a competência nos termos do § 6º do art. 67.”
    Por fim, pontuo ser possível a utilização da Ação Originária a fim de obter pronunciamento que declare, incidentalmente, a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo, particularmente quando esta declaração constituir-lhe a sua causa de pedir e não o próprio pedido.
    A pretensão central do autor, voltada à determinação de que o TJMG, no âmbito do Edital 12/2020, observe, em especial no que concerne às vagas abertas pelo critério de antiguidade, a preferência da antiguidade sobre qualquer tipo de remoção, tem como causa de pedir a assertiva de que o artigo 178, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 51/2001, viola flagrante a Lei Orgânica da Magistratura, bem como o que decidido pela CORTE, em sede de repercussão geral, nos autos do RE 1.037.926, Rel. Min. MARCO AURÉLIO. Tem-se, na realidade, mero controle difuso de constitucionalidade.
    Logo, não prospera a preliminar de inadequação da via eleita.
    Ultrapassada todas essas questões, passo agora à analise do mérito da presente ação.
    No mérito, conforme já afirmado quando da apreciação da liminar, verifica-se que o posicionamento adotado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ao prever em concurso de promoção e remoção de magistrados do Estado de Minas Gerais, prioridade do direito de remoção interna de magistrados na mesma comarca em relação à promoção, nas vagas abertas por antiguidade, viola o que decidido pelo Plenário desta CORTE, quando do julgamento do RE 1.037.926, tema 964, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, no sentido de que “a promoção na magistratura por antiguidade precede a mediante remoção”.
    O item 1 do Edital define, como regras aplicáveis ao concurso, as previstas nos arts. 171, 172, 173, 174, 175, 178 e 179 da Lei Complementar 59/2001 do Estado de Minas Gerais. Incluída, assim, a regra do art. 178 da referida legislação, sem qualquer ressalva acerca do seu parágrafo único, formou-se o seguinte quadro:
    “Art. 178. A remoção do Juiz, voluntária ou compulsória, só poderá efetivar-se para comarca ou vara a ser provida por merecimento.
    Parágrafo único. A remoção de uma para outra vara da mesma comarca poderá efetivar-se, mesmo em se tratando de vaga a ser provida por antiguidade.”
    Em suma, com o disposto no mencionado parágrafo único, vislumbra-se ofensa ao decidido no paradigma citado, eis que a previsão da precedência da remoção, ainda que interna, à promoção, nas vagas abertas por antiguidade, contraria o entendimento fixado no Tema 964, conforme podemos verificar no seguinte trecho do voto do Relator, Min. MARCO AURÉLIO, que bem destacou:
    “Em síntese, o contexto constitucional e legal é conducente a concluir-se que, em se tratando de vaga a ser preenchida por antiguidade, não se abre espaço para, antes da ocorrência desse fenômeno, ter-se a remoção. Fora isso, é potencializar-se esta última à margem do que previsto na Constituição Federal e no artigo 81 da Lei Orgânica da Magistratura – Lei Complementar nº 35/1979 – em detrimento do critério que mereceu ênfase em ambos os diplomas, ou seja, o da antiguidade.”
    Esse foi o entendimento exarado pela Procuradoria-Geral da República, que apresentou parecer nos seguintes termos: 
    “A questão inclusive foi objeto de apreciação, pelo STF, no julgamento do RE 1.037.926/RS, em que a Corte fixou tese de repercussão geral segundo a qual “a promoção na magistratura por antiguidade precede a mediante remoção” (Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 5.10.2020).
    Há de se reconhecer, portanto, que viola o art. 93, caput, da Constituição Federal o ato administrativo do TJMG que, com fundamento em dispositivo de lei complementar estadual contrário à previsão da LOMAN, estabelece a precedência da remoção sobre a promoção por antiguidade.”
    Frise-se, ainda, que dentro da mesma comarca, a movimentação horizontal prevista assume a natureza de remoção, o que faz incidir na hipótese o entendimento fixado pela CORTE, a impedir tenha preferência sobre a promoção por antiguidade.
    Nesse sentido, podemos mencionar o acórdão proferido nos autos da ADI 4.758, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, com a seguinte ementa:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 82 DA LEI COMPLEMENTAR N. 96/2010 DA PARAÍBA. NORMA SOBRE REMOÇÃO E PROMOÇÃO DE MAGISTRADOS. AFRONTA AO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE. 
    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal reconhece a legitimidade ad causam de associações que representem apenas fração da classe de magistrados quando a norma objeto de controle abstrato de constitucionalidade referir-se exclusivamente à magistratura de determinado ente da Federação. 
    2. Até a edição da lei complementar prevista no caput do art. 93 da Constituição da República, compete exclusivamente à Lei Orgânica da Magistratura dispor sobre a promoção, a remoção e o acesso de magistrados aos cargos. 
    3. Ao acrescentar a promoção por antiguidade às hipóteses em que a remoção terá prevalência, a lei complementar paraibana contrariou o disposto no art. 81 da LOMAN, segundo o qual, na magistratura de carreira dos Estados-membros, ao provimento inicial e à promoção apenas por merecimento precederá a remoção. 
    4. Necessidade de convalidação dos atos de ofício praticados por magistrados promovidos ou removidos nos termos da lei impugnada, em observância aos princípios da segurança jurídica e da presunção de constitucionalidade das leis. 
    5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente com efeitos ex nunc . “ 
    Diante do exposto, julgo PROCEDENTE a ação para determinar que o TJMG, observe, no Edital 12/2020, a tese firmada em sede de repercussão geral, no sentido de que “a promoção na magistratura por antiguidade precede a mediante remoção”, considerando nulos os atos praticados com base no referido edital, segundo o critério objeto de impugnação.
    Ficam prejudicados os agravos internos interpostos contra a decisão que deferiu a liminar. 
    Caracterizada a sucumbência, condeno as partes rés, de forma solidária, ao pagamento de honorários advocatícios, que ora arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos a partir desta decisão, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC de 2015.
    Indeferido o pedido de assistência formulado nas Petições 51.659/2021 e 54.867/2021, por Paulo José Rezende Borges e outros, desentranhe-se as referidas Petições, bem como as Petições 55.796/2021, 63.096/2021 e 66.677/2021 e devolva aos subscritores respectivos.
    À Secretaria Judiciária para incluir na autuação, como assistente do autor, o nome de Tarcísio Marques.
    Brasília, 9 de agosto de 2021
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente